Tribunal: TJPA
Processo: 0000643-93.2020.8.14.0000
Classe: Revisão Criminal
Relator(a): MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão julgador: MARIA EDWIGES MIRANDA LOBATO
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2020-10-21

Inteiro teor:
ACÓRDÃO: ______________
SEÇÃO DE DIREITO PENAL
REVISÃO CRIMINAL
PROCESSO N: 0000643-93.2020.8.14.0000
COMARCA DE BELÉM/PA
REQUERENTE: DIOGO DOS SANTOS FONSECA
RUQUERIDA: Justiça Pública
RELATORA: DESA: MARIA EDWIGES DE MIRANDA LOBATO - RELATORA
EMENTA

ROUBO QUALIFICADO. MODIFICAÇÃO DO QUANTUM DA PENA. POSSIBILIDADE. CONHECIMENTO E PROVIMENTO PARCIAL.
RELATÓRIO

Tratam os autos de Revisão Criminal, proposta por
DIOGO DOS SANTOS FONSECA
, com fundamento no Art. 621, inciso I, do Código de Processo Penal, objetivando alterar a dosimetria da pena cominada na sentença proferida na Ação Penal n°. 00003489- 31.2013.8.14.1875, pela Vara Única de São João de Pirabas - Santarém Novo, pela prática do crime tipificado no Art. 157, §2°, incisos I e II do Código Penal Brasileiro (roubo qualificado).

Pleiteia o requerente a modificação do
quantum
da pena aplicada.

Requer a concessão da liminar, argumentando estarem presentes nos autos o fumus boni iuris e o periculum in mora diante do suposto bis in idem na fundamentação judicial da elevação da pena-base na primeira fase dosimétrica.

Sendo assim, pretende o requerente que a presente Revisão Criminal seja conhecida e provida, a fim de que sejam neutralizadas todas as circunstâncias judiciais previstas no Art. 59 do CP, reduzindo-se a pena base ao mínimo legal, bem como que seja reconhecida a ausência de fundamentação do aumento referente às majorantes.

A Procuradoria de Justiça opinou pelo não conhecimento e improcedência do recurso.

Os autos foram revisados. É o relatório.
VOTO

Apesar do representante do Ministério Público opinar pelo não conhecimento da revisão criminal por ausência das peças instrutórias, verifico que o requerente postula apenas a modificação da pena aplicada e para isto, juntou cópia da sentença e certidão de trânsito em julgado, documentos aptos para a admissibilidade.

Presentes os requisitos de admissibilidade da revisão, motivo por que a conheço.

O requerente pretende, em sede revisional, a modificação do
quantum
da pena aplicada, pleiteando a aplicação da pena-base e das qualificadoras no mínimo legal, em razão da ausência de fundamentação.

Para melhor análise transcrevo a parte dispositiva da sentença (fls. 22/23):

¿Quanto ao acusado DIOGO DOS SANTOS FONSECA.

Atendendo as diretrizes traçadas pelo art. 59 do Código Penal, que não lhe são favoráveis; uma vez que a
culpabilidade
restou demonstrada, pois tinha condições de saber que agia ilicitamente, sendo-lhe exigível conduta diversa; sem antecedentes criminais; conduta social não demonstrada nos autos; personalidade não aferida. Os
motivos
têm a ver com a busca de conseguir dinheiro sem precisar trabalhar (egoísticos); houve
consequências
vez que a vítima não recuperou os objetos subtraídos;
circunstâncias
desfavoráveis face ao delito perpetrado durante a madrugada com arrombamento do cadeado e subtração de bens de alto valor: a vítima em nada contribuiu à prática delitiva.

Isto posto, fixo a pena - base do delito em 08(oito) anos de reclusão e 80(oitenta) dias multa.

Na Segunda fase de aplicação de pena, não vislumbro a presença de circunstâncias atenuantes ou agravantes.

Na terceira fase, não observo nenhuma causa de diminuição, porém vislumbro a causa de aumento do concurso de duas ou mais pessoas e uso de arma de fogo, motivo pelo qual aumento a pena da metade, tornando a pena definitiva em 12(doze) anos de reclusão e 120(cento e vinte) dias-multa.¿

Observo que o magistrado sentenciante reconheceu como desfavorável ao requerente a culpabilidade, motivos, consequências e circunstâncias do crime.

Entendo pela leitura da parte dispositiva que os motivos (lucro fácil) e as consequências (não recuperação do objeto do roubo) são elementares do crime de roubo, razão pela qual devem ser reconhecidas como favorável.

É notório, principalmente nos Tribunais superiores que a cobiça, a ganância e a intenção de obter
lucro

fácil
constituem elementares dos delitos, não podendo, assim, serem utilizadas novamente na apreciação das circunstâncias judiciais para justificar a elevação da pena-base.

O mesmo se aplica a não recuperação dos bens subtraídos, pois constituem fator comum aos delitos patrimoniais, não se mostrando válido à exasperação da pena-base a título de consequências do delito.

Mas a culpabilidade e circunstâncias do crime, devem ser mantidas, haja vista que foram fundamentadas corretamente pelo magistrado
a quo,
chegando inclusive a especificar que o crime foi cometido na madrugada e com arrombamento, devendo ser mantidas como desfavoráveis.

A dosimetria da pena é matéria sujeita a certa discricionariedade judicial. O Código Penal não estabelece rígidos esquemas matemáticos ou regras absolutamente objetivas para a fixação da pena. Cabe às instâncias ordinárias mais próximas dos fatos e das provas, fixar as penas de acordo com o caso em concreto.

Pacífica é a jurisprudência no sentido de que, existindo circunstâncias judiciais desfavoráveis ao réu, a pena-base não deve ser aplicada em seu grau mínimo,
verbis:

TJRS:
¿Não sendo todas as circunstâncias judiciais do art. 59 do CP favoráveis aos réus, não podem ser as penas-base fixadas no mínimo legal¿
( RJTJERGS 230/97).

TJAP
: ¿
Sendo as circunstâncias judiciais previstas no art. 59 do CP parâmetros da quantificação da pena, compreende-se que a sanção base somente pode ser fixada em seu grau mínimo quando todas elas militam em favor do acusado, uma vez que são vinculantes, de sorte que, mesmo quando apenas uma delas compromete o agente, o afastamento do marco inicial se torna imperioso
¿ (
RT
767/620).

Neste mesmo sentido, segue abaixo a
Súmula n° 23,
do nosso Tribunal de Justiça:
"
SÚMULA 23. TJPA:
"A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena-base acima do mínimo legal".

Em razão do exposto, modifico a pena-base aplicada, não para o mínimo legal como pleiteia o requerente, em razão da presença de circunstâncias judiciais desfavoráveis.

Quanto ao erro alegado na terceira fase da aplicação da pena, haja vista que o magistrado
a quo
exacerbou a pena em razão da presença de duas qualificadoras (uso de arma e concurso de pessoas), pela metade, sem nenhuma fundamentação, assiste mais uma vez razão ao requerente.

A
Súmula 443 do STJ explicita que
: "O aumento na terceira fase de aplicação da pena no crime de roubo circunstanciado exige fundamentação concreta, não sendo suficiente para a sua exasperação a mera indicação do número de majorantes."

Transcrevo parte da sentença referente à aplicação da pena na terceira fase:

¿Na terceira fase, não observo nenhuma causa de diminuição, porém vislumbro a causa de aumento do concurso de duas ou mais pessoas e uso de arma de fogo, motivo pelo qual aumento a pena da metade, tornando a pena definitiva em 12(doze) anos de reclusão e 120(cento e vinte) dias-multa.¿

Diante da falta de fundamentação, reduzo a agravação da pena para 1/3, com supedâneo na Sumula 443 do STJ.

Passo a nova dosimetria da pena:

Adoto em parte as circunstâncias judiciais analisadas pelo magistrado
a quo (fl. 22)
, reconhecendo como favorável os motivos e consequências do crime, no restante mantenho a valoração, e aplico a sanção- inicial em 06 (seis) anos de reclusão e pagamento de 60 (sessenta) dias-multa.

Não há atenuantes e agravantes.

Em razão do crime ter sido qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas, por ausência de fundamentação idônea proferida pelo magistrado
a quo
, aumento a pena no patamar mínimo ou seja, em 1/3. Passando a pena para 08 (oito) anos de reclusão e pagamento de 80 (oitenta) dias-multa.

Aplico o regime inicial semiaberto para o cumprimento da pena.

Diante do exposto, modifico a pena do requerente
DIOGO DOS SANTOS FONSECA
para 08 (oito) anos de reclusão para ser cumprida em regime inicial semiaberto e ao pagamento de 80 (oitenta) dias-multa, pela prática do crime de roubo qualificado pelo uso de arma e concurso de pessoas. É o voto.

Belém, 20 de outubro de 2020
Desa. Maria Edwiges de Miranda Lobato - Relatora